Tribunal: TJMT
Processo: 1006966-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006966-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo, Convênio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA FERNANDES RENNO - CPF: 092.929.237-57 (ADVOGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVANTE), PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 026.668.027-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – MOROSIDADE NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SE ENCONTRA NO GABINETE DE DIRECAO DA CASA CIVIL – ATO OMISSIVO DE AUTORIDADE VINCULADA
A

CASA CIVIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO CONFIGURADA
– PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a omissão na análise e/ou devolução de procedimento administrativo foi praticada no Gabinete de Direção da Casa Civil, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental uma autoridade ligada a essa entidade.

O Procurador Geral do Estado de Mato Grosso não possui legitimidade
para fazer parte do polo passivo do mandado de segurança que visa à
apreciação dos processos administrativos que se encontra em entidade diversa da PGE
.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto
por
FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.,
decisão monocrática proferida no Mandado de Segurança n.o
1006966-13.2022.8.11.0000
que, diante da ausência de comprovação do ato ilegal praticado pela autoridade tida como coatora (
PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
)
, denegou a segurança.

Aduz que, protocolou perante a SEFAZ-MT um pedido de ressarcimento de valor desprendido em execução de obra de
asfaltamento, conforme convênio firmado com o Estado de Mato Grosso (
processos
administrativos no 555222/2013 e 100081-001/2005)
.

Sustenta que, na data de
25/02/2014,
os autos foram remetidos/entregues ao Procurador Geral do Estado de Mato Grosso
Francisco Gomes Andrade Lima Filho
, permanecendo inerte até o momento.

Argumenta que, diferentemente do que constou na decisão objurgada, a pessoa de
Francisco Gomes Andrade Lima Filho, quando recebeu o processo administrativo no 555222/2013 ocupava, à época, o cargo de
Procurador Geral do Estado.

Assevera que, tal fato é possível constatar por meio de notícias publicadas em sítios eletrônicos nacionalmente conhecidos.

Assegura que,
“
ainda que o sr. Francisco Gomes de Andrade Lima Filho não fosse Procurador Geral do Estado de Mato Grosso quando recebeu os processos em questão [...] era, inegavelmente, Procurador do Estado de Mato Grosso, membro integrante da Procuradoria Geral do Estado, cuja autoridade máxima é o Procurador Geral do Estado de Mato Grosso, a Autoridade Coatora do presente Writ, quem responde, em última análise, às questões de organização interna do órgão”.

Afirma que, se mostra escorreita a indicação do
Procurador do Estado de Mato Grosso como autoridade impetrada na exordial.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada, para reconhecer a legitimidade passiva do
Procurador do Estado de Mato Grosso
e conceder a ordem mandamental.

A Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado na decisão objurgada, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988 cumulado com o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, deve ser concedido “
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No entanto, no mandado de segurança é imprescindível que o impetrante demonstre, por meio de prova inequívoca e pré-constituída, o direito líquido e certo supostamente violado ou que esteja na iminência de ser infringido, bem como a autoridade que praticou ou irá praticar o ato abusivo ou ilegal, o que não se vislumbra na espécie.

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que praticou ou se encontra na eminência de praticar o ato impugnado, ou da qual emane a ordem direta para a sua prática, conforme prevê o artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/2009.

Na vertente hipótese argui em síntese o impetrante que protocolou perante a SEFAZ-MT os
processos
administrativos no 555222/2013 e 100081-001/2005
, visando o ressarcimento de valores
adiantados relativos à execução da obra de pavimentação, conforme Convênio de Compromisso e Cooperação Financeira firmado como o Governo do Estado de Mato Grosso.

Narra, todavia que, na data de
25/02/2014, os autos administrativos teriam sido remetidos para a
PROCURADORIA

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
e teria sido recebido em mãos pelo
PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, cargo que segundo a impetrante/agravante era ocupado por Francisco Gomes de Andrade Lima Filho.

Ocorre, todavia que, diferentemente do que constou na exordial, pela análise dos
Extratos de Andamentos Processuais colacionados com a inicial (Id. 124569659 - Pág. 1-7) bem como dos extratos atualizados apresentados com o presente agravo interno (Id. 147036198) é possível constatar que
na data de
25/02/2014 o
processo
administrativo de ressarcimento no 555222/2013 não foi encaminhado para a Procuradoria Geral do Estado, mas para a Casa Civil, no setor CGAB – Gabinete de Direção, como cito:

“
Dados do Processo

Número/Ano do Processo
: 555222 / 2013

[...]

Órgão: CASA CIVIL – Setor: CGAB – Gabinete de Direção
- Data: 25/02/2014 – Ação: Externo –

Encaminhamento:
Entregue em mãos do Procurador Francisco Gomes Andrade Lima Filho em 25/02/14. [...]”. (Id. 147036198 - Pág. 1)

“Visualizar Processo

Número/Ano do Processo
: 555222 / 2013

[...]

Cadastrado Pro: Protocolo Geral /SEFAZ

[...]

Resumo do Assunto: Requer reencaminhamento de Processo.

Origem do Tramite:
CASA CIVIL / CGAB – Gabinete de Direção 1

Data/hora do envio: 25/02/2014 às 18:03:11 - Data: 25/02/2014. [...]”
(Id. 147036198 - Pág. 2)

“[...] Histórico do Processo
555222 / 2013

Órgão/Unidade: SEFAZ Protocolo Geral [...] Data: 08/10/2013 15:02:46 – Ação: Cadastramento.

[...]

Órgão/Unidade:
CASA CIVIL / CGAB – Gabinete de Direção
[...] Data: 25/02/2014 18:02:13 [...]”.
(Id. 147036198 - Pág. 3)

Observa-se, também, dos andamentos do Processo Adm. 555222/2013 (Id. 147036198 - Pág. 1) que, em 08/10/2021, o processo ainda se encontrava inerte na CASA CIVIL, constando como unidade atual o “Gabinete de Direção”.

Com efeito, se o Processo foi entregue em mão do Sr. Francisco Gomes Andrade Lima Filho, na Casa Civil e no setor CGAB – Gabinete de Direção, ao que tudo indica ele não ocupava à época o Cargo de Procurador Geral do Estado, mas algum cargo de direção naquela entidade (Casa Civil).

Outrossim, a parte não colacionou aos autos nenhum documento que demonstre que na data de 25/02/2014, o Procurador Francisco Gomes Andrade Lima Filho, pessoa que teria recebido o processo em mãos na Casa Civil, ocupava o cargo de Procurador Geral do Estado.

Cabe ressaltar que
o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo [...]
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

No entanto, pela
análise do acervo probatório colacionado aos autos, não é possível afirmar que os
processos
administrativos no 555222/2013 e 100081-001/2005 foram remetidos para a Procuradoria Geral do Estado e nem que tenha sido o
PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO quem praticou o suposto ato omissivo ora
combatido.

Igualmente, não há como afirmar que ele possui competência para sanar o ato apontado como ilegal na inicial, eis que eles foram praticados no Gabinete de Direção da Casa Civil e não na Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

Por esses motivos, entendo que o PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Outrossim, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática ora recorrida.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023